Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos, no valor de R$ 6.550,21 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), decorrente de cobrança de honorários advocatícios.
2. O recorrente argumentou que, apesar de auferir renda bruta no patamar de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), seus proventos se encontram totalmente comprometidos com o pagamento de pensão alimentícia, penhoras judiciais e empréstimos. Noticiou que, no mês de fevereiro de 2023, recebeu menos de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustentou que é possível a penhora salarial desde que não haja comprometimento do sustento familiar do devedor. Pugnou pela cassação da decisão que deferiu a penhora salarial, cancelando a constrição.
3. Foi deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente Agravo.
4. Apresentadas contrarrazões (ID no 45776748).
5. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família, nos seguintes termos: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. Conforme contracheques acostados aos autos, o devedor aufere rendimentos brutos no valor de pouco mais de R$ 30.000,00, bem como possui descontos relativos a empréstimos bancários, no valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O fato de o agravante ter comprometido, voluntariamente, parcela significativa de seus rendimentos com empréstimos, não pode servir como escudo para deixar de honrar seus compromissos financeiros, sobretudo aqueles de natureza alimentar como é o caso dos autos.
7. O agravante não logrou êxito em demonstrar que a penhora deferida na origem acarretará prejuízo à sua subsistência, mormente quando há forte indício de que possui outra fonte de renda, oriunda de transporte de mercadorias, nos termos dos áudios juntados pelo agravado em sede de contrarrazões. Dessa forma, a manutenção da penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravante, além de se adequar à capacidade financeira, não acarretará prejuízo à sua subsistência.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Revogada a tutela provisória. Mantida a decisão recorrida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.